Tribunal: STF
Processo: HC 257013
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2025, por Lincon Bezerra de Abrantes, advogado, em benefício de Lucas dos Santos Diniz, contra decisão do Ministro Sebastião Reis 
Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.003.288/RN.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Guilherme Alves Cardoso e Géssica Alves Rosendo denunciados, em 17.3.2025, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º e no inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Narra o Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 6.8.2024, por volta da 10:30 horas, em frente a caixa d’água da SAAE, localizada na Avenida Deputado Patrício Neto, Cascalho, Município de Alexandria/RN, os denunciados LUCAS DOS SANTOS DINIZ, conhecido como ‘LUCAS VENENO’, e GUILHERME ALVES CARDOSO, conhecido como ‘GUILHERME BOMBA’, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, placa QFY5727-PB, cor vermelha, licenciada em nome de Maria de Fátima Oliveira e de propriedade de fato da vítima Athaanderson Alves Ferreira. 



    É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os então denunciados LUCAS VENENO e GUILHERME ALVES, aproveitando-se que a vítima Athaanderson Alves Ferreira tinha deixado sua motocicleta em frente ao local de trabalho e estava fazendo a limpeza da caixa d’água, subtraíram o referido veículo. 



    De acordo com os autos, a vítima ao visualizar a ação criminosa dos denunciados, ainda correu em direção à sua motocicleta, gritando que lhe pertencia, momento em que o garupa, identificado como sendo LUCAS DOS SANTOS DINIZ, sacou a arma de fogo e apontou contra a vítima, tendo esta retraído-se e os criminosos evadido-se do local do crime. 



    O ofendido acionou a Polícia Militar, a qual, após diligências, identificou os autores do roubo como sendo LUCAS e GUILHERME, então denunciados, tendo, inclusive, ocorrido uma perseguição policial, durante a qual houve troca de tiros. Todavia, os denunciados abandonaram a motocicleta e conseguiram fugir. 



    A motocicleta furtada foi encontrada e recuperada na cidade de Bom Sucesso/PB, conforme Relatório de Ordem de Missão acostado no ID 144055386. 



    Durante a investigação, procedeu-se à oitiva da então namorada de LUCAS – a também denunciada GÉSSICA ALVES ROSENDO, a qual narrou para a autoridade policial que a genitora de LUCAS havia lhe ligado informando que seu namorado estava envolvido no roubo da motocicleta ocorrido na SAAE, assim como, posteriormente, o irmão menor de LUCAS – identificado pelo nome de Davi, contatou-lhe pelo Whatsapp, informando-lhe que LUCAS não tinha sido baleado e que ele estava bem, enviando-lhe uma fotografia do primeiro denunciado (ID 144055386).



    Quando da oitiva de GÉSSICA pela autoridade policial, apreendeu-se seu aparelho telefônico pela autoridade policial, que representou pela extração de dados do aparelho celular da terceira denunciada nos autos do processo cautelar nº 0801166-61.2024.8.20.5110, a qual foi autorizada judicialmente. 



    DA PARTICIPAÇÃO DE GÉSSICA ALVES ROSENDO



    Realizada a extração de dados do aparelho celular de GÉSSICA, foram encontradas provas de que GÉSSICA ALVES ROSENDO foi responsável por pegar a arma de fogo, tipo revólver, utilizada no roubo ora denunciado e entregá-la para seu namorado, então primeiro denunciado, cuja arma estava sob os cuidados e guarda da pessoa identificada como Victor. 



    De acordo com o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular juntado no ID 144055386, no mesmo dia do crime – 2.8.2024, LUCAS pediu para GÉSSICA pegar o ‘ferro’ (como é chamada arma de fogo na gíria dos criminosos) na casa de Victor; tendo GÉSSICA atendido o pedido do seu namorado e, inclusive, enviando fotografias para este portando a arma de fogo em seu quadril, consoante imagens colacionadas no ID 144055386. 



    Perante a autoridade policial, a denunciada GÉSSICA ALVES ROSENDO não mencionou qualquer participação sua no roubo. 



    Os denunciados LUCAS VENENO e GUILHERME BOMBA não foram interrogados pela autoridade policial, pois encontram-se em local incerto e não sabido desde a data do crime. 



    No entanto, a autoria delitiva está devidamente comprovada diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos ao longo da fase inquisitorial. 



    Outrossim, materialidade delitiva também resta comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de ID 144055386; do relatório de Cumprimento de Ordem de Missão anexado no ID 144055386; Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular juntado no ID 144055386” (fls. 127-128, e-doc. 2).



    3. Em 18.3.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Alexandria/RN (Ação Penal n.0800355-67.2025.8.20.5110) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu Guilherme Alves Cardoso. 



    O decreto prisional do paciente foi cumprido em 9.4.2025, no Município de Irecê/BA. 



    4. Sustentando carência de fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade para a decretação da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0806351-50.2025.8.20.0000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Em 8.5.2025, a Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTS. 157, § 2º, II E IV E § 2º-A, I, DO CP). PLEITO REVOGATÓRIO DA PREVENTIVA. ENCARCERAMENTO ARRIMADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO E MODUS OPERANDI (PRATICADO EM COMPARSARIA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM FACE DE TRABALHADOR EM SERVIÇO). PACIENTE CONTUMAZ E CAPTURADO EM OUTRA LOCALIDADE. REQUISITOS DA CONSTRITIVA ATUAIS E DEMONSTRADOS QUANTUM SATIS. MÍNGUA DE ELEMENTOS A AMPARAR A PERMUTA POR MEDIDAS DO ART 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.003.288/RN no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 14.5.2025. A decisão monocrática transitou em jugado em 26.5.2025. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o decreto de prisão preventiva expedido é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da custódia cautelar, já que em nenhum momento restou evidenciado que o paciente possa se furtar da ação da justiça, impedindo, no futuro, caso sobrevenha alguma condenação, a aplicação da lei” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que fundamento “da decretação da preventiva para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o denunciado fora recentemente capturado em outra localidade, no Estado da Bahia, também não merece amparo, a prova é tanto que o mandado foi expedido em 18/3/2025 e cumprido em 10/4/2025” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Afirma ser “patente a falta de contemporaneidade do mandado de prisão, na medida em que o fato delituoso se deu em 2/8/2024, sendo que, somente em março de 2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente, fato esse, que autoriza a concessão da presente Ordem Mandamental” (fl. 11, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “EX POSITIS, requer de Vossa Excelência, que do Alto de Vossa Sabedoria, seja digno em deferir liminarmente a presente ordem de Habeas Corpus, determinado a expedição de competente alvará de soltura, haja vista, a falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, bem como a ausência dos motivos autorizadores para o encarceramento do paciente, sobretudo, na contemporaneidade do mandado de prisão” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 14.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.003.288/RN no Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.5.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e do corréu Guilherme Alves Cardoso, o juízo da Vara Única da comarca de Alexandria/RN concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pela gravidade concreta do delito perpetrado e o modus operandi da prática criminosa. O juízo de primeiro grau também destacou o risco à aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa, nestes termos:



    “II.2. Do pedido de prisão preventiva 



    Em relação à decretação da prisão preventiva, é cediço que para a sua decretação e/ou manutenção, a legislação pátria exige que fiquem bem demonstrados a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, insculpidas sob a égide do artigo 312, do ordenamento jurídico-processual penal brasileiro. 



    In casu, entendo que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, notadamente, a partir do inquérito policial, sobretudo em razão do Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular juntado ao ID 144055386 e nos depoimentos da vítima e das testemunhas no curso da fase investigatória. Nesse sentido, tem-se que os elementos até aqui colhidos apontam que Lucas dos Santos e Guilherme Alves, supostamente, foram os autores do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e IV e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    Ademais, a prisão cautelar somente pode ser decretada ou mantida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312, do Código de Processo Penal). 



    Nesse ponto, em relação ao periculum libertatis, entendo, de igual modo, que está presente, posto que se verifica que a decretação da prisão preventiva de dois dos denunciados afigura-se necessária para a garantia da ordem pública, levando em consideração que o modus operandi da conduta indica, conforme bem asseverou o Parquet, a periculosidade dos agentes, bem como para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os acusados estão em lugar incerto e não sabido.



    Nesse viés, é importante mencionar o que diz a testemunha Larissa Alves de Lima ao afirmar que soube, via telefone, que Lucas Veneno e Guilherme Bomba teriam sido os autores do roubo em Alexandria/RN. No mesmo sentido, a vítima, Athaanderson Alves Ferreira, narrou que teve apontada contra si um arma de fogo. 



    Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela necessidade da segregação cautelar, senão vejamos: (....)



    Ainda nessa linha de raciocínio, colaciono julgados do TJRN: (...)



    Ademais, conforme se observa do narrado pela Autoridade Policial, os denunciados após a prática do ato empreenderam fuga, estando, até o presente momento, em local incerto e não sabido. Importa mencionar que fora juntado nos autos documento de comprovação atestando que os acusados fugiram do distrito da culpa (ID 1440586840), tudo corroborado pelo cumprimento da ordem de missão apresentado ao ID 144055386. 



    Nesse sentido, tem-se patente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nessa intelecção colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...)



    O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Suprema Corte, também entende que a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia cautelar para a conveniência da instrução e como forme de garantir a aplicação da lei penal, vê-se: (...)



    Por fim, observo que crime capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e IV e § 2º-A, inciso I, do Código Penal., ao qual os acusados foram denunciados, se amolda ao disposto no art. 313, I, do CPP, bem como as medidas cautelares diversas da prisão não se demonstram como adequadas ao feito diante da presença dos requisitos da segregação cautelar e por não suprir o desiderato buscado.



    Entrementes, os requisitos para a prisão preventiva se mostram como contemporâneos, porquanto, presentes quando da análise da decretação da cautelar pessoal. 



    III – DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público Estadual e, por consequência: (...)



    b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DOS SANTOS DINIZ, conhecido como ‘LUCAS VENENO’; GUILHERME ALVES CARDOSO, conhecido como ‘GUILHERME BOMBA’, já qualificados nos autos, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal” (fls. 135-139, e-doc. 2). 



    11. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida também foram realçadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 0806351-50.2025.8.20.0000, em 8.5.2025:



    “11. Com efeito, ao revés da argumentativa defensiva, a clausura restou fartamente motivada desde a modalidade temporária antes decretada, havendo desde já a Autoridade Coatora precisamente destacado (ID 30602274): 



    ‘... Ao compulsar o caderno processual, observo 
que o Inquérito Policial, sobretudo o relatório intitulado ‘Cumprimento de Ordem de Missão’ (ID 128220913) acostado aos autos pela Autoridade Policial apresenta, com riqueza de detalhes, elementos que demonstram a materialidade e apontam para o envolvimento dos investigados na prática do crime em epígrafe, devidamente arrimado com imagens de câmeras de segurança que flagraram momentos antes da prática do fato.



    Ademais, constam depoimentos, como os de Larissa Alvas de Lima (ID 128220913) e Géssica Alves Rosendo (ID 128220913) apontando para os investigados como supostos autores do fato. 



    Assim, entendo preenchido o requisito do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89, já que, em tese, os fatos narrados incidem na alínea ‘c’ do mencionado dispositivo. 



    Lado outro, os fatos narrados se afiguram como contemporâneos, uma vez que praticados recentemente e os requisitos para a custódia temporária se demonstram presentes quando da análise do pleito...’.



    12. Entrementes, a segregadura fora inexitosa por haver permanecido o Inculpado em local incerto e não sabido, sobrepujando a necessidade da permuta, desta feita, para o cárcere preventivo, máxime pela gravidade da conduta, conforme bem asseverou o Juízo a quo (ID 30602274, o.133):  (...)



    13. Como se vê, a resguardativa encontra amparo na periculosidade do Irresignado, evidenciada pelas nuances da casuística, tratando-se da prática de roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo, em face de trabalhador em serviço, inclusive tendo como res furtiva seu instrumento para o labor (motocicleta), daí sobressaindo o risco da liberdade. 



    14. Nesse sentido, com o mesmo raciocínio, pontuou a Douta 
7ª PJ (ID 30884042):



    ‘... No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria da conduta típica, em tese, perpetrada pelo denunciado, bem como, o perigo gerado pelo estado de liberdade, estão presentes nos elementos informativos já constantes do presente feito. Ademais, o crime supostamente praticado atende o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código Penal. Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. No que tange ao periculum in libertatis, a segregação do paciente, é necessária para a garantia da ordem pública, senão, veja-se do 
Id nº 30808095. 



    Nesse panorama, a manutenção da prisão cautelar se revela necessária e proporcional, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que é presumível que, caso mantida a liberdade, seguirá a reiteração criminosa, pois ao que parece faz do crime o seu meio de vida. 



    No mais, quanto à alegação referente à ausência de contemporaneidade dos fatos com a decretação/manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento jurisprudencial, esse requisito está mais relacionado ao perigo da liberdade do indivíduo do que ao lapso temporal existente entre os fatos ilícitos e a constrição determinada. 



    Assim, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a instrução criminal e para garantir a eventual aplicação da lei penal, além de considerar a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime, constituindo motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (...)...’.



    15. Sobre a temática, vem decidindo o STJ: (...)



    16. Noutro vértice, o denunciado fora recentemente capturado em outra localidade, no Estado da Bahia, quando permanecia na condição foragido (9/4/2025), a evidenciar a imprescindibilidade da clausura também para conveniência instrutória. 



    17. Não fosse o bastante, trata-se de agente contumaz, respondendo a outros feitos descritos na sua folha de antecedentes de ID 30602274, por roubo majorado e homicídio simples. 



    18. Aliás, ‘...Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade...’ (STJ - AgRg no HC 494420 SC 2019/0049411-4. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. j. 18/6/2019. DJe 27/6/2019). 



    19. Por conseguinte, reputo inapropriada sua conversão em medida diversa, máxime porque a presença de eventuais deferências pessoais do Clausurado não constitui justificativa, por si só, a ensejar a revogatória e/ou aplicabilidade das cautelares do art. 319 do CPP.



    20. Lado outro, conforme notoriamente cediço na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o fato do Paciente ser primário e ostentar trabalho e endereço certos não constitui justificativa, por si só, a ensejar a revogação do cárcere e/ou aplicabilidade das cautelares do art. 319 do CPP. 



    21. Por fim, a contemporaneidade do carcer ad cautelam, implementado após apuração dos fatos na seara policial com supedâneo em dados concretos, atuais e na probabilidade de recalcitrância, restando preenchido o requisito do art. 315, § 1º do CPP. 



    22. A propósito, comungo da corrente jurisprudencial de relativizar o critério cronológico, consolidada no aprisionamento preventivo em correspondência temporal com a análise, para dar especial relevância ao s riscos eventualmente provocados pelo estado de liberdade. 



    23. Na esteira desse entendimento, decidiu a Corte Cidadã: (...)



    24. Destarte, em consonância com a 7ª PJ, voto pela denegação da ordem ” (fls. 3-7, e-doc. 3). 



    12. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.003.288/RN no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, reafirmando a gravidade concreta do delito praticado, a periculosidade do agente e o risco à aplicação da lei penal. Estes os termos da decisão do Relator:



    “De pronto, não verifico flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Com efeito, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia, sob os seguintes fundamentos: (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu a segregação idoneamente fundamentada, nestes termos: (...)



    Como se vê, a prisão preventiva está corretamente justificada no modus operandi e na gravidade concreta do delito de roubo de uma motocicleta, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, bem como no fato de o paciente, que responde também a outros feitos, estar foragido, sendo que nem a prisão temporária anteriormente decretada fora cumprida, por estarem os acusados em local incerto e não sabido. 



    Nesse sentido, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) – (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025).



    Em igual direção, ainda: (...) 



    Ademais, entende-se que ‘a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça’ (HC n. 336.881/PR, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016) – (HC n. 738.975/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/9/2022). 



    Assim, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 902.041/MG, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 29/5/2024). 



    Quanto ao mais, destaco o entendimento de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, como na espécie. 



    Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021. 



    Com efeito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se concluiu que a ‘contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 
n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). Na espécie, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar (RHC n. 155.828/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022). 



    Além disso, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte, ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021) – (AgRg no RHC n. 206.031/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024). 



    Com efeito, ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço’ (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024) – (AgRg no RHC n. 205.388/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 9/12/2024). 



    Por fim, assevero que, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ (art. 210 do RISTJ)” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Pelas circunstâncias dos atos cometidos e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente. A prisão preventiva foi imposta com base na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva, e no risco à aplicação da lei penal.



    14. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a imposição da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...)



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas